Tribunal: TJMT
Processo: 0003051-18.2009.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003051-18.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERLAN DELGADO DE OLIVEIRA - CPF: 040.074.571-23 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), ALICE FATIMA DELGADO DE OLIVEIRA - CPF: 497.108.261-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TRANSNOSLEN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 80.218.712/0001-10 (APELADO), JOSE ANTONIO VOLPI DA SILVA - CPF: 172.279.179-91 (ADVOGADO), LAERCIO DE SOUZA (APELADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), ANA PAULA DOS SANTOS CRUZ ESPOSITO - CPF: 544.760.971-20 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ALICE FATIMA DELGADO DE OLIVEIRA - CPF: 497.108.261-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003051-18.2009.8.11.0003

APELANTE: ERLAN DELGADO DE OLIVEIRA

APELADO: TRANSNOSLEN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME, LAERCIO DE SOUZA, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE CICLISTA - CULPA DOS RÉUS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ÔNUS DO AUTOR - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – ENCARGO DE QUEM AJUIZA A LIDE - ART. 373, INCISO I, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe ao autor o ônus de provar a relação jurídica existente entre as partes (art. 373, inciso I, do CPC), uma vez que é necessária a demonstração do dever de indenizar. Não o fazendo, a manutenção da sentença de improcedência da lide é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003051-18.2009.8.11.0003

APELANTE: ERLAN DELGADO DE OLIVEIRA

APELADO: TRANSNOSLEN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME, LAERCIO DE SOUZA, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais e Estéticos julgada improcedente, com condenação do autor às custas judiciais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspenso o pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega que o condutor do caminhão dirigia de forma irresponsável e em alta velocidade. Sustenta que ele invadiu o acostamento da rodovia, onde ele transitava em sua bicicleta.

Assinala que, em decorrência do episódio, sofreu diversas lesões graves, o que resultou em sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, bem como em debilidade e deformidade permanente no membro superior esquerdo.

Diz que o acidente só ocorreu pela falta de cautela por invadir o acostamento abruptamente. Salienta que as provas constantes nos autos demonstram satisfatoriamente a responsabilidade dos réus e que ele foi vítima de atropelamento.

Pugna pela reforma da sentença e procedência de todos os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões no id. 105019020 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003051-18.2009.8.11.0003

APELANTE: ERLAN DELGADO DE OLIVEIRA

APELADO: TRANSNOSLEN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME, LAERCIO DE SOUZA, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs a Ação de Reparação de Danos Morais e Estéticos em razão de atropelamento/acidente de trânsito no dia 11/03/2008, envolvendo o veículo de propriedade da empresa ré (Placa ALJ 0698), supostamente atingiu o autor, que transitava de bicicleta pelo acostamento.

A lide foi julgada improcedente por insuficiência de prova da responsabilidade civil dos apelados.

Conforme consta nos autos e no
decisum,
terceiros informaram o Departamento da Polícia Rodoviária Federal a respeito do atropelamento do ciclista/apelante pelo veículo de propriedade da primeira apelada e conduzido pelo segundo.

Assim, foi lavrada a Declaração de Acidente de Trânsito, na qual consta ainda a informação de que não haviam vestígios do ocorrido no caminhão, informação que corrobora com o Laudo Pericial Criminal juntado pelas rés no id. 104997486, do qual extrai-se a conclusão de que não foram identificadas avarias recentes na unidade de tração ou no semi-reboque.

Apesar das arguições do apelante, as únicas provas juntadas aos autos capazes de atestar a dinâmica dos fatos se tratam da Declaração de Acidente de Trânsito (id. 104997475 - Pág. 1) e do Laudo Pericial Criminal (id. 104997486), juntado pelos apelados.

O Laudo confeccionado em juízo atesta somente a lesão advinda do acidente e não a forma que ele ocorreu. E mais, salienta-se ainda que na petição de id. 105018974 o autor registrou seu desinteresse na realização de prova oral e requereu o julgamento com base nos documentos anexados à lide.

Assim, não há prova satisfatória nos autos que aponte para a culpa exclusiva dos réus. Desse modo, não ficou suficientemente comprovada a alegação, e são pressupostos da responsabilidade subjetiva a conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro, e a ausência de qualquer desses elementos afasta a obrigação de indenizar.

O ônus de demonstrar a inobservância ao dever de cautela nesta lide é do autor, e não há prova apta a comprovar inequivocamente a responsabilidade da apelada.

Posto isso, a relação jurídica entre as partes não está robustamente evidenciada.

Cabe salientar que não foi buscada em juízo a oitiva de eventuais testemunhas oculares. A dinâmica do acidente também poderia ser atestada por laudo ou parecer técnico, mas essa prova não foi requerida e as rés inclusive juntaram nos autos laudo que relata a inexistência de avarias no veículo envolvido no episódio.

Portanto, não comprovada a culpa da apelada, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que meras arguições desprovidas de substrato probatório apto a corroborar a probabilidade do direito reclamado não autorizam a procedência da demanda.

Nesse sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE O ACIDENTE SE DEU POR CULPA DO RÉU – LAUDO PERICIAL QUE APONTA INCAPACIDADE DA AUTORA DE 17,5% –
AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA DO QUAL NÃO SE EXTRAI CULPA DO RÉU - SENTENÇA MANTIDA
. APELAÇÃO IMPROVIDA.

(Apelação 00179542220118260019 TJSP - 36ª Câmara de Direito Privado - Relator Jayme Queiroz Lopes - j. em 18/02/2016)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR - RECURSO NÃO PROVIDO.

É ônus do autor comprovar o fato constitutivo do seu direito.

A ausência de prova do nexo de causalidade entre o fato danoso e a culpa do réu inviabiliza o pedido de reparação.

(Ap 58136/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. (...)
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA ORIGEM DO CRÉDITO PERSEGUIDO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS QUE COMPETIA AO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC
. (...) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...)
Em se tratando de ação de cobrança, compete ao autor a prova da origem do débito, a teor do disposto no artigo 333, inciso I, do CPC
. (...) Dessa forma,
não havendo comprovação acerca do negócio firmado entre autor e réu, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido de cobrança
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
(Recurso Cível nº 71005325329, 2ª Turma Recursal Cível, TJ/RS, Rel. Cintia Dossin Bigolin, julgado em 08/07/2015, publicado em 14/07/2015) (sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021